Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONSTATADA. NULIDADE DA SENTENÇA. ANÁLISE DE MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PERÍCIA. PREVALÊNCIA SOBRE PROVA TESTEMUNHAL. CASO CONCRETO. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. REQUISITOS DO TÍTULO. PREENCHIDOS.
1. Constata-se a correlação entre os fundamentos da sentença e os argumentos voltados à sua modificação deduzidos no recurso, circunstância que inviabiliza o acolhimento da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, tornando impositiva a sua rejeição.
2. As questões preliminares suscitadas na própria apelação, baseadas na presença de vícios de fundamentação em razão de omissão, contradição e obscuridade, caracterizando a sentença como citra petita, se confundem com o próprio mérito, já que dependem de uma avaliação apronfundada acerca da controvérsia e dos elementos de prova constantes do processo, de modo que devem ser apreciadas como questão de mérito.
3. Conquanto o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, não é razoável admitir que a conclusão adotada pelo expert na produção de prova técnica possa ser afastada em razão de depoimento prestado por testemunha sem a devida qualificação técnica, mormente quando ela possui vínculo laboral com uma das partes envolvidas na controvérsia.
4. À luz dos elementos de prova constantes do processo, os únicos serviços estabelecidos no contrato que restaram frustrados são aqueles cancelados pelo próprio condomínio e aquele que dependia de atuação administrativa de incumbência do condomínio, que, inerte, deixou de realizá-la, impedindo a empresa de concluir o trabalho iniciado satisfatoriamente, conforme a perícia judicial.
5. Uma vez que a parte contratante foi quem deu causa à inexecução contratual pela parte contratada, inviável o acolhimento da exceção do contrato não cumprido, arguida como matéria de defesa em embargos à execução, sob pena de beneficiar a parte de sua própria torpeza.
6. Não se pode admitir que, em sendo reconhecido o adimplemento da empresa contratada, seja ela impedida de buscar a satisfação da contrapartida contratual tão somente porque não houve a contratação individualizada de cada serviço, mas empreitada global, porque isso caracterizaria inevitável enriquecimento sem causa do ente condominial, que teve os serviços realizados em suas dependências.
7. Os títulos exequendos instrumentalizam obrigação líquida, certa e exigível, não se vislumbrando circunstâncias que, à luz dos elementos de prova constantes dos autos, impeçam a eficácia atual da obrigação de pagar neles contida.
8. Recurso conhecido e provido.